Tribunal: TJES
Processo: 5000457-03.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000457-03.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: MERP SERVICOS E PROGRAMACAO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município da Serra contra sentença que extinguiu a execução fiscal com base na aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, que preveem a extinção de execuções fiscais de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) e sem movimentação útil por mais de um ano. O recorrente sustenta ser incabível a aplicação do precedente a processos ajuizados antes da fixação da tese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação imediata da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e da tese firmada no Tema 1.184 do STF a processos de execução fiscal ajuizados anteriormente à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem natureza processual, regendo a marcha processual e, portanto, aplicam-se de forma imediata aos processos em curso, nos termos do princípio tempus regit actum.

4.

A aplicação imediata deles não configura retroatividade vedada, pois não afeta direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada, mas apenas regula atos ainda não praticados no processo.

5.

O STJ adota a teoria dos atos processuais isolados, segundo a qual cada ato processual é regido pela norma vigente à época de sua prática, o que legitima a incidência imediata de novas normas processuais, como ocorre com a Resolução nº 547/2024, sobre atos futuros de processos em curso.

6.

No caso concreto, constatou-se que o Município da Serra não promoveu movimentação útil no processo desde sua propositura, em 2020, mesmo após intimações, evidenciando a desídia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Normas de natureza processual, como a Resolução CNJ nº 547/2024, e também o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF, aplicam-se imediatamente aos processos em curso, nos termos do princípio tempus regit actum.

2.

A extinção de execução fiscal de baixo valor e sem movimentação útil por mais de um ano não ofende o ato jurídico perfeito ou direito adquirido.

3.

A extinção do feito, nesses casos, não configura renúncia ao crédito, mas medida de eficiência administrativa autorizada a ser revista mediante nova ação, se presentes os requisitos legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que extinguiu o feito executivo manejado pelo Município da Serra em razão da aplicação do Tema nº 1.184 do STF.

O ente municipal impugna, tão somente, a impossibilidade de aplicação do Tema nº 1.184 a processos propostos antes de sua definição.

Pois bem.

De plano, registro que não há razão para acolher a tese recursal, uma vez que a matéria definida pelo Conselho Nacional de Justiça através da Resolução nº 547/2024 e do precedente do Supremo Tribunal Federal é de natureza processual, logo, tem aplicação imediata a processos em curso.

É importante deixar assente que as diretrizes da resolução e do precedente do STF definem a marcha processual a partir do momento em que foram estabelecidas, não retroagindo para atingir direito adquirido ou ato jurídico perfeito de modo a prejudicar as partes.

Assim, o magistrado, frente a uma execução fiscal em trâmite, analisará a casuística para concluir sobre a possibilidade de aplicação ou não das diretrizes do STF e do CNJ que poderiam ensejar a extinção do feito, considerando o momento atual de análise.

A propósito do tema, colaciono precedente deste Colegiado em caso idêntico:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.184 DO STF A PROCESSOS EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada contra M. Gomes da Silva, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse de agir diante do baixo valor do crédito e da ausência de movimentação útil por mais de um ano, conforme diretrizes do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação imediata da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 de Repercussão Geral às execuções fiscais ajuizadas anteriormente à sua vigência. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução CNJ nº 547/2024 e a tese firmada no Tema 1.184 do STF possuem natureza processual, razão pela qual se submetem ao princípio tempus regit actum e incidem de forma imediata sobre os processos em curso, sem implicar retroatividade vedada. Não há violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal nem ao art. 6º da LINDB, pois não se trata de alteração de direito adquirido ou ato jurídico perfeito, mas de regramento sobre requisitos e condições processuais para o prosseguimento da execução fiscal. A extinção da execução fiscal fundada na ausência de interesse de agir, quando preenchidos os critérios da Resolução CNJ nº 547/2024 — valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil por mais de um ano —, visa à racionalização da atuação estatal e à concretização do princípio da eficiência administrativa. A previsão de possibilidade de repropositura da execução, conforme o art. 1º, § 3º, da Resolução CNJ nº 547/2024, evidencia a ausência de caráter material da extinção e reforça sua natureza meramente processual. Os precedentes citados reforçam a orientação de aplicação imediata da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese do Tema 1.184 aos processos em tramitação, desde que ausente a citação ou a localização de bens penhoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Resolução CNJ nº 547/2024 e a tese firmada no Tema 1.184 do STF possuem natureza processual e se aplicam imediatamente aos processos em curso. A extinção de execução fiscal de baixo valor e sem movimentação útil por mais de um ano não viola o ato jurídico perfeito nem o direito adquirido, pois decorre da ausência superveniente de interesse de agir. A extinção fundada na Resolução CNJ nº 547/2024 não configura renúncia ao crédito, mas medida de eficiência administrativa, autorizada a ser revista mediante nova ação, se localizados bens do devedor antes da prescrição. (TJES, AC 5001990-31.2019.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 03/11/2025)

Colaciono ainda a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...]4. Ocorre que, por mais que a lei processual seja aplicada imediatamente aos processos pendentes, deve-se ter conhecimento que o processo é constituído por inúmeros atos. Tal entendimento nos leva à chamada "Teoria dos Atos Processuais Isolados", em que cada ato deve ser considerado separadamente dos demais para o fim de se determinar qual a lei que o rege, recaindo sobre ele a preclusão consumativa, ou seja, a lei que rege o ato processual é aquela em vigor no momento em que ele é praticado. Seria a aplicação do Princípio tempus regit actum. Com base neste princípio, temos que a lei processual atinge o processo no estágio em que ele se encontra, onde a incidência da lei nova não gera prejuízo algum às parte, respeitando-se a eficácia do ato processual já praticado. Dessa forma, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.[...]

(REsp n. 1.404.796/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 26/3/2014, DJe de 9/4/2014.)

Assim, não há fundamento jurídico que permita acolher as razões trazidas pelo ente recorrente.

Por fim,
ad argumentandum
, é possível perceber que o processo em comento não é movimentado pelo recorrente desde a propositura da exordial, no ano de 2020, mesmo ele sendo por mais de uma vez intimado para falar nos autos, demonstrando sua desídia no caso, cuja perpetuação não pode ser admitida pelo Poder Judiciário.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.